Tribunal: STJ
Processo: 1009582-17.2022.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711731 - SP(2024/0282953-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A DE B E F S C
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
AGRAVADO
: J V G P (MENOR)
REPR. POR
: K C G P
ADVOGADA
: KAREN CRISTINA GARCIA - SP198219
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE
SAÚDE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação de dispositivos legais e pela incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
tutela provisória de
c/c
evidência e danos morais, em que se pleiteou a implementação do contrato de
plano de saúde conforme proposta apresentada, sem majoração do prêmio, e
indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a implantação da proposta de
adesão no valor mensal de R$ 147,07 e fixou indenização por danos morais em R$
7.353,50.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, com majoração dos
honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida negou vigência
ao
IX, da
ao não admitir a oferta de cobertura parcial
art. 4,
Lei n. 9.961/2000
temporária conforme a Resolução n.
da ANS; (ii) saber se houve
558/2022
violação dos arts. 186 e 927 do CC ao reconhecer danos morais sem ato ilícito e
nexo causal; (iii) saber se o
indenizatório afrontou o
parágrafo
quantum
art. 944,
único, do CC; e (iv) saber se se aplicou o
§ 3o, I, do CDC para afastar a
art. 14,
responsabilidade por ausência de defeito do serviço.
Documento eletrônico VDA54870560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ff15b58-03db-4cad-8299-7b0c8929ce17

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF ante a deficiência de fundamentação, pois não
houve impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão quanto à
vinculação à oferta e à discriminação evidenciada.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das conclusões sobre conduta
discriminatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
8. Atos normativos secundários, como a Resolução n.
da ANS, são
558/2022
matéria estranha ao recurso especial, cabendo ao STJ interpretar lei federal.
9. Incide a Súmula n. 284 do STF, por dissociação das razões recursais quanto aos
arts. 186, 927 e 944, parágrafo único, do CC.
10. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento do art. 14,
§ 3o, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há
Tese de julgamento
impugnação específica de fundamentos autônomos suficientes para manter o
acórdão recorrido. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame de
provas para afastar conclusão de discriminação na formação do contrato. 3. Atos
normativos secundários, como resolução administrativa, não se submetem ao crivo
do recurso especial. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF quando as razões recursais
se mostram dissociadas dos fundamentos do acórdão. 5. Incide a Súmula n. 282 do
STF quando a matéria aduzida no recurso especial não foi prequestionada.”
IX;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.961/2000, art. 4,
Lei n. 13.146/2015,
CF, arts. 105, III, , 5, X; CDC, arts. 14, § 3o, I, 30; CC, arts. 186, 927, 944,
art. 4;
a
parágrafo único, 422, 427; CPC,
§ 11, § 2o.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283, 282,
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 993.087/SP,
Turma, julgado em 26/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ff15b58-03db-4cad-8299-7b0c8929ce17

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ff15b58-03db-4cad-8299-7b0c8929ce17

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711731 - SP (2024/0282953-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A DE B E F S C
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
AGRAVADO
: J V G P (MENOR)
REPR. POR
: K C G P
ADVOGADA
: KAREN CRISTINA GARCIA - SP198219
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE
SAÚDE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração
de violação de dispositivos legais e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de
evidência e danos morais, em que se pleiteou a implementação do contrato de plano
de saúde conforme proposta apresentada, sem majoração do prêmio, e indenização
por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a implantação da proposta de
adesão no valor mensal de R$ 147,07 e fixou indenização por danos morais em R$
7.353,50.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, com majoração dos
honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida negou vigência
ao
IX, da
ao não admitir a oferta de cobertura parcial
art. 4,
Lei n. 9.961/2000
temporária conforme a Resolução n. 558/2022 da ANS; (ii) saber se houve violação
Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

dos arts. 186 e 927 do CC ao reconhecer danos morais sem ato ilícito e nexo causal;
(iii) saber se o
indenizatório afrontou o
parágrafo único, do CC; e
quantum
art. 944,
(iv) saber se se aplicou o
§ 3o, I, do CDC para afastar a responsabilidade por
art. 14,
ausência de defeito do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF ante a deficiência de fundamentação, pois não
houve impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão quanto à
vinculação à oferta e à discriminação evidenciada.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das conclusões sobre conduta
discriminatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
8. Atos normativos secundários, como a Resolução n. 558/2022 da ANS, são matéria
estranha ao recurso especial, cabendo ao STJ interpretar lei federal.
9. Incide a Súmula n. 284 do STF, por dissociação das razões recursais quanto aos
arts. 186, 927 e 944, parágrafo único, do CC.
10. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento do
§
art. 14,
3o, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação
Tese de julgamento
específica de fundamentos autônomos suficientes para manter o acórdão recorrido. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame de provas para afastar
conclusão de discriminação na formação do contrato. 3. Atos normativos
secundários, como resolução administrativa, não se submetem ao crivo do recurso
especial. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF quando as razões recursais se mostram
dissociadas dos fundamentos do acórdão. 5. Incide a Súmula n. 282 do STF quando
a matéria aduzida no recurso especial não foi prequestionada.”
IX;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.961/2000, art. 4,
Lei n. 13.146/2015,
CF, arts. 105, III,
, 5, X; CDC, arts. 14, § 3o, I, 30; CC, arts. 186, 927, 944,
art. 4;
a
parágrafo único, 422, 427; CPC,
§ 11, § 2o.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283, 282, 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 993.087/SP,
julgado em 26/11/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. DE B. E
F. S. C. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação dos arts. 4o , IX, da
6o da Resolução
Lei n. 9.961/2000,
Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

Normativa ANS n. 558/2022, 186, 927 e 944, parágrafo único, do Código Civil, e
por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 412-414).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer c/c tutela
provisória de evidência e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 356):

Formação de contrato regido pela
Limitação da autonomia da
Lei 9856/98.
liberdade de contratar, não só pela natureza do negócio e que reafirma a função social
do contrato, como pela intervenção do Estado através da ANS, vedando a recusa de
formalização da proposta celebrada de acordo com a oferta (Súmula Normativa 27, de
10-6-2015). Aconteceu de serem encaminhadas propostas de adesão por dois irmãos
menores, um deles com diagnótico de autismo informado (o autor), ocorrendo pronta
aceitação de apenas uma, enquanto a iniciativa daquele digno de atenção especial (art.
4o, da
sofreu embaraços com alegações absurdas de necessidade de
Lei 13.146/2025)
exame prévio e redimensionamento do valor do prêmio em 100 ̈%, frustrando a
negociação ao fundamento de suspensão da comercialização do modelo contratual
desejado. Clara situação discriminatória de autista, pelo que, inspirado em todo o
contexto e em precedente do STJ que não admitiu a recusa da celebração desse tipo de
contrato ao consumidor com negativação nos cadastros de inadimplentes (Resp.
2019136 RS, DJ de 23-11-2023), é confimada a ordem de implementação do contrato
como proposto e dano moral de 50 vezes o valor do prêmio da proposta recusada. Não
provimento.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o, IX, da
porque o acórdão, ao fundamento de
Lei n. 9.961/2000,
discriminação na conduta da recorrente, teria negado vigência à competência
normativa da ANS sobre doença e lesão preexistentes ao não admitir a oferta de
cobertura parcial temporária, conforme Resolução Normativa ANS n. 558/2022;
Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

b) 186 e 927 do CC, já que o colegiado reconheceu danos morais sem a
presença de ato ilícito e de nexo causal imputável à recorrente;
c) 944, parágrafo único, do CC, pois o
indenizatório fixado teria
quantum
sido desproporcional, devendo ser reduzido; e
d) 14, § 3o, I, do CDC, porquanto não demonstrado defeito na prestação do
serviço, afastando-se a responsabilidade.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ausência dos
pressupostos da responsabilidade civil, se afaste a condenação de implementar o
contrato como proposto e de pagar indenização por danos morais; requer ainda o
provimento do recurso para que se reduza, subsidiariamente, o valor dos danos
morais a patamares proporcionais.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
440-444).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela provisória de evidência e danos morais, em que a parte autora, ora recorrida,
pleiteou a implementação do contrato de plano de saúde conforme proposta
apresentada, sem majoração de prêmio, e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a requerida a implantar a
proposta de adesão PF0093980, no valor mensal de R$ 147,07, e fixou indenização
por danos morais em R$ 7.353,50 (fls. 291-298).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando os
honorários sucumbenciais (fls. 355-360).
Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

I - Arts. 4o, IX, da Lei n. 9.961/2000
O Tribunal
, ao negar provimento ao apelo da operadora do plano de
a quo
saúde entendeu que a operadora do plano de saúde, ao fazer uma oferta, vincula-se
aos seus termos, nos termos dos arts. 30 do CDC e 427 do CC, não podendo
posteriormente recusa-la.
O aresto recorrido ressaltou que, embora seja possível entrevistar o
proponente, conforme Resolução Normativa ANS n. 162/2007, não se pode permitir
seja a situação utilizada como um subterfúgio para, após a oitiva, impor novas
exigências para a contratação, em especial, exigir um prêmio superior 100% à
proposta inicial para aceitar o novo usuário. Nesse sentido, justificou que tais fatos
estão comprovados pela imediata aceitação da proposta do irmão mais velho da parte
recorrida, bem como pela majoração do prêmio para R$ 299,59, quando a proposta
inicial era no valor de R$ 147,07.
A conduta examinada no acórdão recorrido levou à conclusão de que o
escopo da operadora do plano de saúde seria, em verdade, discriminatória ao não
contratar o proponente portador de autismo e, nessa condição, necessita de
tratamento multidisciplinar, o que configura má-fé e ilicitude (art. 422 do CC),
notadamente considerando que se trata de parte vulnerável e digna de proteção
especial, nos termos do
o da

art. 4
Lei n. 13.146/2015.
Vejam-se trechos do acórdão impugnado (fls. 355-360, destaquei):

O emblemático do caso foi que o autor, sem esconder as suas condições de
saúde, subscreveu e encaminhou proposta de adesão no mesmo dia que seu irmão
mais velho também o fez, sendo que para ele nada de anormal ocorreu,
sobrevindo aceitação de pronto pelo valor mensal de R$ 147,07. Sucede que
mesmo sendo possível entrevistar o proponente, como ocorreu na forma da
Resolução Normativa 162/2007, não é permitido aproveitar do consumo de tempo
para que se realize a entrevista e, depois de agendamento e realização, impor
novas exigências e especialmente prêmio superior (100%) para aceitar o
Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

proponente. Foi isso que ocorreu e todos os argumentos da recorrente são
infundados e desrespeitosos com a situação da criança, encontrando eco ou
justificativa apenas e tão somente em especulações egoísticas de criação de
patamar diverso para superar suposto desequilíbrio financeiro por cobertura ao
autista. Os acontecimentos estão objetivamente demonstrados, não só pela
aceitação imediata da proposta do irmão mais velho, como por recusa da
proposta do autor por suspensão de comercialização e majoração do prêmio para
R$ 299,59, quando, pela oferta (vinculativa nos termos do
do CDC) seria
art. 30,
.
de R$ 147,07
[...]
A questão posta nos autos diz respeito ao elemento autonomia privada e
especificamente na liberdade de contratar ou deixar de contratar, sendo que para
ilustrar a complexidade jurídica cabe mencionar que o STJ decidiu, no final de 2023,
que as operadoras de plano de saúde, porque monitoradas quanto ao controle não
absoluto da autonomia (Súmula Normativa da ANS n. 27, de 10-6-2015), não
poderiam recusar a confirmação de um contrato regido pela
com a
Lei 9656/98,
justificativa de possuir o interessado restrições no cadastro de devedores inadimplentes
(Resp. 2019236 RS, DJ de 23-11-2023, relator para o Acórdão o Ministro Moura
Ribeiro). [...]
Incontroverso que a recorrente fez uma oferta e está vinculada aos seus
termos (arts. 30 do CDC e 427 do CC), o que retira a perspectiva de recusa da
proposta de adesão formulada pelo menor. O subterfúgio utilizado, com a
estratégia de submeter o consumidor a um exame preliminar para recusar o
fechamento e obrigar que o interessado celebrasse contrato diverso, com valor
muito superior (100%). Todos esses acontecimentos são, na verdade, expressões
disfarçadas do propósito de não contratar o consumidor com autismo e que
necessita de tratamento multidisciplinar, o que representa uma tentativa de fugir
da blindagem imposta pelas normas e pela paridade de condições exigidas para
. ORLANDO
os contratos, o que configura ilicitude e má- fé (art. 422 do CC)
GOMES escreveu que a boa-fé deve ser observada na formação (e principalmente na
execução) dos contratos, anotando que “significa, com essas expressões “regras da boa-
fé” que lhes cumpre conduzir com lealdade e correção, não sendo legítimo o emprego
de astúcia para obter o máximo de vantagens, iludindo a confiança da contraparte ou
se aproveitando de sua inexperiência ou ligeireza” (Ensaios de Direito Civil e de
Direito do Trabalho, AIDE Editora, SP, 1986, p. 52).

Não obstante os múltiplos fundamentos autônomos e suficientes do aresto
recorrido, o recurso especial limitou-se a contestar aspectos parciais da decisão,
tratando da autorização para que os planos de saúde, caso a operadora opte pelo não
Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

oferecimento de cobertura total, ofereçam CPT, que, no caso, é obrigatório, sendo
facultado o oferecimento de Agravo como opção à CPT, conforme Resolução
Normativa n. 558/2022, o que teria ocorrido no caso e seria suficiente para afastar o
fundamento de discriminação.
Sob essa análise, a recorrente deixou de atacar especificamente o
fundamento de que o tratamento discriminatório está evidenciado pela aceitação
imediata da proposta do irmão não autista e a imposição de obstáculos apenas ao
menor com transtorno do espectro autista que foi justificada por suposta suspensão
de comercialização do plano, além de que a recorrente não observou sua vinculação
à proposta de prêmio inicialmente feita, nos termos do
do CDC.
art. 30
Tais fundamentos, por si sós, sustentam o resultado do julgamento.
Assim, considera-se deficiente a fundamentação apresentada nas razões do
recurso especial, impondo seu não conhecimento, se aqueles inatacados que
subsistirem forem suficientes para manter o aresto impugnado (Súmula n. 283 do
STF).
Além disso, rever as conclusões do Tribunal
de modo a concluir
a quo
como pretende a recorrente de que não teria ocorrido conduta
discriminatória, demandaria o reexame de provas sendo caso de aplicação da Súmula
n. 7 do STJ.
Soma-se, por fim, a circunstância de que a tese deduzida pela recorrente
tangencia atos normativos secundários editados por autoridades administrativas
(Resolução Normativa n. 558/2022), matéria estranha ao recurso especial, uma vez
que cabe ao STJ interpretar a lei federal. (AgInt no
relator
AREsp n. 993.087/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
26/11/2019,
27/11/2019.
II - Arts. 186 e 927, do CC e 14, § 3o, I, do CDC

Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

De início, verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente com
relação ao não cabimento de indenização por danos morais porque "não restou
configurada a existência da conduta ilícita e também de nexo de causalidade, pois,
como já anteriormente esclarecido, não haver relação entre o óbito do paciente e a
conduta médica ou da Recorrente" (fl. 377), encontram-se dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
14, §
Além disso, a questão infraconstitucional relativa à violação do art.
3o, I, do CDC, não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram
opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito
do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Por outro lado, em relação à prática do ato ilícito, passível de indenização,
a Corte estadual entendeu que a prática da recorrente de receber duas propostas de
adesão ao plano de saúde, porém, não contratar com o recorrido, embora firme
contrato com o seu irmão, configura dano moral, visto que caracteriza conduta
contratual discriminatória e inferiorizadora do recorrido, que já convive com o
estigma de uma situação mal compreendida (autismo).
Segue trecho do aresto recorrido (fls. 359-360, destaquei):

Da maneira como as propostas foram recepcionadas, fica sem sentido não
contratar com o autor e fechar negócio automáticamente com o irmão que
encaminhou a concordância com os termos na mesma embalagem, o que
jusfificou a sentença que obrigou a recorrente a contratar, nos termos propostos
e com o valor originariamente indicado, reconhecida, também, a incidência do
o, X e X, da CF (dano moral). Não é estranha ao nosso ordenamento a
art. 5
possibilidade de conceder compensação financeira a quem é vítima de uma
conduta contratual discriminatória e que inferioza a pessoa, notadamente aquele
Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

,
que já convive com o estigma de uma situação mal compreendida (o autismo)
tanto que isso já era praticado na Itália (ALBERTO RAZAZZONI, La formazione del
contratto, Milano, Giuffrè, 1974, p. 200) e admitido por precedentes do STJ em caso
de negativa de cobertura ou indevida limitação do procedimento de amparo ao autista
(AgInt. no A Resp. 2389262 BA, DJ de 22-11-2023, Ministra Nancy Andrighi):
[...].

No entanto, revisar tais conclusões como pretende a parte recorrida, ao
fundamento de que não praticou ato ilícito porque não praticou conduta
discriminatória, demandaria reexame do conjunto probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme termos da súmula n. 7 do STJ.
III - Art. 944, parágrafo único, do CC
Em razões de recurso especial, alega a recorrente que o preceito federal em
destaque fora violado quando o aresto recorrido estabeleceu quantia vultosa de "cem
salários-mínimos a título de indenização por danos morais para o recorrido" (fl. 379),
ressaltando que a gravidade de sua culpa "deveria ter sido entendida como sua única
função de conceder o atendimento determinado pelo médico, não podendo ela
indagar se a atuação do profissional estaria correta ou não" (fl. 380). Defende, ainda,
que a condenação foi manifestamente excessiva, ferindo critério de equidade e
razoabilidade, uma vez que "o Tribunal condena a recorrente a pagar cem salários-
mínimos mesmo sem a existência dos pressupostos da responsabilidade civil" (fl.
383).
Dessa forma, as razões apresentadas pela recorrente encontram-se
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:11
Código de Controle do Documento: 04584f94-fb2b-45ed-8d79-6f715d74e9db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.711.731 / SP
Número Registro: 2024/0282953-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10095821720228260008
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DE B E F S C
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: J V G P (MENOR)
REPR. POR
: K C G P
ADVOGADA
: KAREN CRISTINA GARCIA - SP198219
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54846003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:40
Código de Controle do Documento: 2704d80f-4d76-4018-87aa-9b68376a3a2a

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:40
Código de Controle do Documento: 2704d80f-4d76-4018-87aa-9b68376a3a2a